Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716797-67.2025.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO DE JESUS VILAS BOAS IMPETRANTE: ELCIO BATISTA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ELCIO BATISTA PEREIRA em favor de THIAGO DE JESUS VILAS BOAS, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, §13, e 147, caput, todos do Código Penal (lesão corporal contra a mulher e ameaça), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de id 71298756. O Juízo prestou informações em id 71377885. Antes que o feito fosse encaminhado ao Ministério Público para parecer, o impetrante peticionou em id 71395376, para informar fatos novos, relacionados àqueles narrados em delegacia, afirmando, em resumo, que a prisão cautelar, além de ter sido decretada de ofício, estaria fundamentada em fatos inexistentes. Para tanto, junta à petição áudios atribuídos à suposta vítima, onde ela afirma que os fatos narrados na fase policial não correspondem à realidade por ela relatada na delegacia, bem como declaração de uma testemunha, com registro em cartório, negando os fatos narrados no auto de prisão em flagrante. Registra que a vítima teria comparecido ao Ministério Público para requerer a revogação das medidas protetivas e para informar sobre as distorções de seus relatos em delegacia, tudo a indicar que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública. Renova, assim, o pedido de concessão liminar da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De início, como registrado na decisão que ora se pretende reconsiderar (id 71298756), não há, no ordenamento jurídico, previsão legal para concessão de liminar em habeas corpus. A medida foi construída pela jurisprudência com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas, o que não ocorreu no caso concreto, razão pela qual o pedido liminar foi indeferido. Não há também previsão legal para pedido de reconsideração ou retratação de provimento judicial liminar, sendo certo que a competência para processamento e julgamento do habeas corpus é do colegiado, após regular e célere trâmite processual. Além disso, em consulta ao feito principal n. 0705654-66.2025.8.07.0005, verifica-se que as questões apresentadas no presente feito, que se confundem até mesmo com o mérito da ação penal, sequer foram informadas ao Juízo que recebeu a denúncia, o que indica o risco de supressão de instância, não admitida em nosso ordenamento jurídico. O feito deve, por essas razões, seguir seu curso natural, com a manifestação do Ministério Público sobre o mérito da ação, e oportuna inclusão do feito em pauta para julgamento pelo colegiado. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Encaminhe-se o feito para a Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator